Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNERÁRIA BOM SAMARITANO LTDA-EPP, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança, impetrado contra ato do Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 98047704). Intimado, o recorrente não se manifestou (ID 28172316). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que homologou requerimento de desistência formulado pelo impetrante e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 24 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006